Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA DESNECESSÁRIA. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova indeferida à origem se mostra desnecessária ou impertinente.
3. Na forma do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
4. Recurso não provido.